Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. MUDANÇA. ENDEREÇO.
1. Para que se efetue a citação por edital, a localização do citando deve ser incerta ou inacessível, devendo tal assertiva ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal, com a tentativa por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio.
2. Todavia, considerando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável da duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
3. Negou-se provimento ao recurso.